Tribunal: TJMT
Processo: 1035814-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035814-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS PORTO DE MORAES - CPF: 481.355.692-20 (APELANTE), EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA - CPF: 388.506.368-90 (APELANTE), LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA - CPF: 185.578.108-57 (ADVOGADO), DANIEL BENJAMIM FERRARESSO - CPF: 294.849.328-51 (ADVOGADO), UP PUBLICIDADE (APELANTE), WILLIAM MOREIRA CASTILHO - CPF: 021.733.619-10 (ADVOGADO), ROTEIRO VIP (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTAGRAN (APELANTE), PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA - CPF: 388.506.368-90 (APELADO), LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA - CPF: 185.578.108-57 (ADVOGADO), DANIEL BENJAMIM FERRARESSO - CPF: 294.849.328-51 (ADVOGADO), UP PUBLICIDADE (APELADO), WILLIAM MOREIRA CASTILHO - CPF: 021.733.619-10 (ADVOGADO), ROTEIRO VIP (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTAGRAN (APELADO), MANOEL MARCOS PORTO DE MORAES - CPF: 481.355.692-20 (APELADO), EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRÊMIO OBJETO DE SORTEIO – CELULAR IPHONE –
PRELIMINAR
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
MÉRITO
– OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO OBJETO DO SORTEIO EM MODELO COMPATÍVEL E ATUAL – DANO MORAL – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO –
QUANTUM
MAJORADO – INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMAGEM – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DIREITO NÃO VIOLADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A cantora, ora requerida, ao veicular em sua rede social o sorteio do aparelho de celular praticou ato como se patrocinadora fosse, se valendo, inclusive, da sua credibilidade perante a sociedade, que levou terceiros de boa-fé, a crer que promovia tanto o evento, quanto o prêmio ofertado, razão pela qual deve ser afastada a sua ilegitimidade passiva.

Irrefutável a obrigação solidária das requeridas em entregar o prêmio objeto do sorteio em modelo atual e compatível ao oferecido.

A frustração de legítimas expectativas criada pela adolescente é causa de gravame moral e fonte de indenização, cujo valor deve ser majorado, haja vista a ilusão criada em decorrência da propaganda enganosa.

Havendo autorização expressa do genitor da menor/autora, não há que se falar em dever de indenizar em razão da utilização indevida de imagem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1035814-23.2018.8.11.0041

APELANTE:

EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES

UP TOTAL SOLUTIONS LLC.

APELADO:

PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA

EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES

UP TOTAL SOLUTIONS LLC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (requerente)
e
UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (requerida)
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível Comarca de Cuiabá-MT,
MMa Juíza Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1035814-23.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA, UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP)
e
INSTAGRAM
, que homologou a desistência em face da requerida Instagram, julgou extinta a pretensão quanto à requerida Priscilla Alcântara Silva Fonseca, em decorrência da sua ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a requerida

UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP) na obrigação de fazer de entregar à autora, um IPHONE 11, 64GB, bem como pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A
autora-apelante
, em suas razões recursais, relata, em síntese, que a cantora Priscila Alcântara, com intuito de vender ingressos de seu show, lançou em seu Instagram pessoal um sorteio de um celular Iphone8, que seria concretizado em show na cidade de Cuiabá-MT, com o público alvo de crianças e adolescentes.

Informa que foi a ganhadora do prêmio, porém nunca recebeu o aparelho, embora a cantora tenha feito publicidade da sua imagem em seu Instagram.

Assim sendo, pugna pela responsabilização da cantora Priscilla Alcântara Silva Fonseca pelos danos causados, por fazer parte da cadeia de fornecedores, haja vista que foi ela quem contratou a empresa Roteiro Vip para a realização do sorteio.

Além disso, almeja o pagamento de indenização em decorrência do uso indevido de imagem, haja vista que houve quebra contratual, em decorrência do descumprimento da obrigação. E ainda, almeja que a indenização por danos morais seja majorada, dada a sua fixação em valor ínfimo.

Informa que, conforme a propaganda veiculada o aparelho celular a ser sorteado, sequer havia sido lançado no mercado, demonstrando que era o telefone mais avançado da época, razão pelo qual pugna pela entrega do IPHONE compatível com o período do cumprimento da obrigação, sendo que nas razões recursais indica o aparelho Iphone12-pro 512 gb.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da cantora Priscilla Alcântara Silva Fonseca com a consequente condenação pelo uso de sua imagem, que as requeridas sejam compelidas a entregar o aparelho Iphone12-pro 512 gb, no Fórum da Capital, e que a indenização por danos morais sejam majoradas (Id. 79940052).

Por sua vez, a recorrente
UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP)
almeja a desconstituição do dano moral, por entender que mero descumprimento contratual que não é suficiente para gerar o pagamento da indenização.

Reforça que o juízo deixou de fixar a indenização em razão de utilização indevida de imagem, fixando-a apenas em decorrência da falha na prestação de serviço.

Discorre que a ausência da entrega do prêmio não é capaz de causar um abalo emocional da magnitude como narrado pela autora, até mesmo porque a vida dela prosseguiu com o celular que já dispunha para as finalidades pretendidas.

Por outro lado, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca, haja vista que a autora postulou pela entrega do aparelho celular, dano material (direitos de imagem) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e dano moral em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no entanto, apenas partes dos pedidos foram acolhidos, inclusive quanto os seus valores (ID. 79940061)

As respectivas contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Id. 79940059; 79940065 e 79940071).

A autora é isenta do preparo por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 79939956 - Pág. 3), e a requerida efetuou o devido recolhimento (id. 79940063 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de
PRISCILLA ALCÂNTARA SILVA FONSECA e UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP)
, alegando, em síntese, que a requerida Priscilla Alcântara promoveu um sorteio de um celular que era o maior lançamento da época, qual seja, o I
phone8, em seu show realizado em 12/10/2017 em parceria com a empresa Roteiro Vip.

Informou que foi a ganhadora do prêmio, todavia, não recebeu o celular.

Diante disso, postulou pela entrega do prêmio na versão mais atual do mercado; dano material decorrente do uso indevido de sua imagem, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dano moral no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Após regular processamento do feito a magistrada julgou extinta a pretensão quanto à requerida Priscilla Alcântara Silva Fonseca, em decorrência da sua ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a requerida

UP TOTAL SOLUTIONS LLC. (ROTEIRO VIP) na obrigação de fazer de entregar à autora, um IPHONE 11, 64GB, bem como pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

De início, observa-se a legitimidade passiva da cantora
PRISCILLA ALCÂNTARA SILVA FONSECA
para figurar da lide, pois, conforme publicação efetivada em seu Instagram pessoal (id. 79940000 - Pág. 3), esta veiculou uma propaganda descrevendo “
Eu
e o @roteirovip preparamos algo incrível para vocês!
Vamos
sortear um iphone 8 para você ouvir minha música nova que lança 22/set!!! Corre lá no Instagram deles para participar
”.

Além disso, constata-se que a cantora promoveu o sorteio em sua rede social (id. 79938548 - Pág. 8), levando a concluir que a requerida atuava em parceria com a empresa Roteiro Vip.

Portanto, ao efetuar o sorteio, participou do ato como se patrocinadora fosse, se valendo, inclusive, da sua credibilidade perante a sociedade, o que levou terceiros de boa-fé, como no caso da autora, a crer que promovia tanto o evento quanto o prêmio ofertado.

Vale dizer inclusive que era de praxe a realização desse tipo de sorteio pela cantora em suas redes sociais, possivelmente para finalidades econômicas e divulgação do seu trabalho profissional (id. 79938545 - Pág. 14).

Assim, pela simples análise das provas colididas aos autos, constata-se que o sorteio foi organizado e promovido pela Cantora Priscilla Alcântara, de forma que resta incontroversa a responsabilidade solidária das requeridas.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRÊMIO OBJETO DE SORTEIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. -
A apelante possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação indenizatória que visa à reparação dos danos sofridos pela consumidora, em razão de ter sido contemplada em sorteio promocional realizado pelas rés, em parceria, e não ter recebido o prêmio
- Por imperativo da regra insculpida no parágrafo único do art. 7o do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de fornecedores respondem solidariamente em caso de falha na prestação do serviço - Os transtornos suportados pela apelada extrapolam - e muito - o mero dissabor e aborrecimento, devendo ser satisfatoriamente indenizados - No que diz respeito à quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida - Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa”.
(TJ-MG - AC: 10024140628751001 Belo Horizonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA FÁTICA SUSCITADA APENAS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA
.
SORTEIO DE PRÊMIO. NÃO RECEBIMENTO
. BEM DIVERSO. RECUSA JUSTIFICÁVEL. De acordo com o disposto no artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal. Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício, e que poderiam servir de base para a decisão do Tribunal.
A Teoria da Aparência visa a resguardar os interesses de terceiros de boa-fé, frente às situações aparentes criadas pela empresa, ou por ela aceitas
. A recusa no recebimento do prêmio, por parte do sorteado, torna-se totalmente justificável se o bem efetivamente disponibilizado para a entrega diverge do bem que fora anunciado, por apresentar característica diversa, seja inferior ou superior”.
(TJ-MG - AC: 10079041619911001 Contagem, Relator: Irmar Ferreira Campos, Data de Julgamento: 17/06/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2010)

No que concerne à obrigação de entregar o prêmio e a configuração do dano moral, importante tecer alguns apontamentos quanto aos fatos noticiados nos autos.

Consta que a autora motivada pelo apreço à cantora, ora requerida, Priscilla Alcântara e a realização de um sorteio de aparelho celular Iphone mais moderno da época (aparelho seria lançado em 22/09/17), comprou um ingresso para participar do evento realizado em 12/10/2017.

A autora fez a inscrição do sorteio mediante as regras estipuladas no Instagram pessoal da cantora em parceria com a empresa Roteiro Vip, também ora demandada, cujo prêmio seria sorteado do mencionado Show.

No entanto, embora comunicada pelo Instagram que ganhou o Iphone8 da cantora Priscila Alcântara, não recebeu o prêmio.

Constata-se que segundo a Empresa Roteiro Vip a ganhadora deveria encaminhar fotocópia de seus documentos pessoais, bem como de seu representante legal, por ser menor na época, além de ter que preencher um Termo de Compromisso, tudo devidamente cumprido pela demandante (id. 79938548 - Pág. 1 a 5), necessitando, ainda, de aguardar 120 dias para o recebimento do celular.

Aqui já se percebe tamanho absurdo praticado pelas requeridas ao exigir o aguardo de 120 dias para recebimento de um prêmio, que pelo que se espera deveria ter sido entregue de imediato.

A corroborar, evidencia-se que embora a autora tenha tentado solucionar a lide extrajudicialmente foi negligenciado pelas demandadas. Isso é notável nos vários e-mails encaminhados pelo representante da adolescente, onde a Empresa Roteiro Vip respondia que iria encaminhar o aparelho, porém nunca cumpriu com sua obrigação (id. 79938548 - Pág. 6).

Assim, constata-se que tal situação gerou na autora tamanha angústia, pois, além de ter que ficar aguardando 04 (quatro) meses para o recebimento do prêmio, se viu frustrada com o não comprimento da obrigação pelas requeridas, as quais anteciparam a divulgação de que a autora foi a ganhadora do prêmio (id. 79938545 - Pág. 12).

Aliás, o compromisso assumido não foi cumprido até a presente data, cuja desculpa ampara-se na Pandemia do Corona Vírus, como se os correios não estivessem funcionando, situação que leva a concluir que as requeridas estariam procrastinando a entrega do prêmio.

Diante disso, vê-se perfeitamente configurado a responsabilidade das requeridas em entregar o aparelho celular Iphone atual e compatível quando do cumprimento da obrigação e o ato ilícito praticado pelas mesmas, de modo que o dano moral deve ser mantido.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SORTEIO REALIZADO POR REDE DE SUPERMERCADOS – VENCEDORA QUE ALEGA TER SIDO IMPEDIDA DE USUFRUIR DO PRÊMIO – RÉ QUE DEFENDE QUE A VENCEDORA NÃO OBSERVOU AS CONDIÇÕES DO PRÊMIO, CONTIDAS NO REGULAMENTO DO SORTEIO – REGULAMENTO CONTIDO EM CUPOM QUE PERMANECEU SOB O PODER DA RÉ – DEVER ANEXO DE INFORMAR A AUTORA A RESPEITO DAS CONDIÇÕES REGULAMENTARES, INDISPENSÁVEIS AO USUFRUTO DO PRÊMIO – DESCUMPRIMENTO – CONVERSÃO DO VALOR DO PRÊMIO (CRUZEIRO MARÍTIMO) EM PECÚNIA – CABIMENTO – PRESTAÇÃO ORIGINAL QUE, DEVIDO A MORA, TORNOU-SE INÚTIL À CREDORA – ART. 395, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – LESÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que, em se tratando de prêmio em sorteio, não pode o vencedor, sem ter acesso às condições regulamentares, usufruí-lo regularmente, o fornecimento de tais informações, por parte da promitente, constitui dever anexo (porque instrumental) à obrigação principal, consistente na disponibilização da utilidade material sorteada. 2. Se a prestação originária, devido à mora, torna-se inútil ao credor, é cabível a conversão em pecúnia, nos termos do art. 395, parágrafo único do CC
. 3. Demonstrada a violação da integridade psíquica em decorrência do descumprimento obrigacional protagonizado pela parte adversa, configura-se o dano moral passível de compensação pecuniária
”
(TJ-MT - AC: 10035421520178110007 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS.
SORTEIO DE AUTOMÓVEL
. AÇÃO MOVIDA POR SORTEADA PELA
NÃO ENTREGA DO PRÊMIO.
EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO NÚMERO DO RG NO CUPOM FUNDADA EM REGULAMENTO NÃO DIVULGADO. INEXIGÍVEL, PORTANTO, QUE A CONSUMIDORA SORTEADA FIQUE VINCULADA AO REGULAMENTO. DADOS PREENCHIDOS NO CUPOM SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENA A RECORRENTE A PAGAR À RECORRIDA O VALOR DE UM CARRO "UNO" ZERO QUILÔMETRO. PETIÇÃO INICIAL QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO DA RÉ NOS DANOS MATERIAIS COM A ENTREGA DO BEM. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN JUDICANDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Subtraída a possibilidade da autora de participar do sorteio a partir de circunstância para a qual não concorreu, a culpabilidade da demandada e o seu dever de indenizar eram mesmo de ser reconhecidos, mesmo porque o dano é presumido a partir da responsabilidade objetiva, sendo desnecessária prova do prejuízo. Neste passo, irrefutável a obrigação da apelante em reparar os danos causados à apelada. 2. Descabida a alegação de que a decisão de primeiro grau foi ultra petita por condenar a recorrente a pagar à recorrida o valor de um carro "UNO" zero quilômetro, pois a sentença (fls. 186/189) apresenta apenas erro in judicando, considerando que a conversão em perdas e danos seria possível no caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a entrega do bem. É o que se depreende, do art. 461, parágrafo 1o do CPC. 3. A sentença em exame deve ser reformada para que a ré seja condenada na obrigação de fazer consubstanciada na entrega do veículo, pois apenas posteriormente é que poderá vir referida condenação, se não cumprida, ser transformada em perdas e danos. 4
. A frustração de legítimas expectativas criadas pela ré é causa de gravame moral e fonte de indenização. O dano moral surge, assim, até com um caráter punitivo, a fim de que mais seriedade seja imprimida no seu proceder
. 5. O valor do dano moral deve levar em conta o aspecto reparatório e a ótica repressiva, servindo, também, como punição, com o fito de impedir novos atos danosos. Portanto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem propiciar enriquecimento ilícito, contempla ambas finalidades, estando na média de critérios jurisprudenciais para danos de pequena monta.6. Recurso de Apelação parcialmente provido”.
(TJ-PE - APL: 3298060 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 28/04/2015, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2015)

DIREITO DO CONSUMIDOR -
SORTEIO PROMOCIONAL DE AUTOMÓVEL - PROVA DA SUA REALIZAÇÃO - RECUSA NA ENTREGA DO PRÊMIO
- DESCUMPRIMENTO A ENSEJAR A REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - VALOR - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
As promoções realizadas por fornecedores de serviços, com objetivo de captar clientela, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a reparação material e moral pelo descumprimento do pagamento do prêmio ofertado
. O dano moral tem sua fixação pelo critério do proporcional/razoável. Improvimento dos recursos.”
(TJ-RJ - APL: 00109521220068190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 3 VARA CIVEL, Relator: JOSE GERALDO ANTONIO, Data de Julgamento: 26/08/2009, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2009)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, observa-se que este deve ser majorado visto à gravidade que pode causar uma propaganda enganosa, capaz de iludir crianças e adolescentes, que não possuem maturidade de um adulto para tomarem decisões por si só.

Ademais, ferir um sentimento de uma adolescente é agravante pela tenra idade juvenil, dado que possuem sonhos e desejos puros e principalmente porque não possuem o psicológico totalmente formado.

Desse modo, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$8.000,00 (oito mil reais).

No tocante a
indenização por uso indevido de imagem
, cumpre dizer que a imagem das pessoas não pode ser divulgada por nenhuma forma ou mecanismo, impresso ou digital, sem a sua autorização.

Isso é consequência dos chamados direitos da personalidade, direitos que atingem indistintamente todas as pessoas, sendo que um destes direitos é o da imagem.

No caso dos autos, embora o prêmio não tenha sido entregue a autora, constata-se do termo assinado por seu representante legal que houve autorização expressa neste sentido (id. 79939950 - Pág. 1), razão pela qual não deve prevalecer a indenização pleiteada, até mesmo porque a utilização indevida da imagem já ensejou a condenação pelo dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR USO DE IMAGEM.
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO – MENOR – AUTORIZAÇÃO DO GENITOR COMPROVADA NOS AUTOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que seja caracterizado o dever de indenizar em razão da utilização indevida de imagem, tal exposição deve configurar ofensa aos direitos da personalidade (art. 20 do CC), o que não se verifica na espécie, visto que houve autorização expressa do genitor do menor/autor”.
(TJ-MS - APL: 08259937720158120001 MS 0825993-77.2015.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/01/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUTOS INSTRUÍDOS COM VÍDEOS E DOCUMENTOS, SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
VEICULAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR EM PROPAGANDA POLÍTICA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – DIREITO DISPONÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS OU RESSALVAS SOBRE A VEICULAÇÃO –
ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – PEDIDO CONTRAPOSTO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO MORAL EM RAZÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – NÃO CONFIGURADO – DIREITO DE AÇÃO – MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO PARA BEM REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO NOS AUTOS, CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC AO CASO.RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8a C. Cível - 0033716-81.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 16.12.2019)”
(TJ-PR - APL: 00337168120168160019 PR 0033716-81.2016.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 16/12/2019, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

Doutro norte, em relação à fixação dos
honorários advocatícios
, importante salientar que embora parte do pedido da autora tenha sido acolhido, esta se sagrou vencedora na maior parte deles, sendo o da obrigação de entregar coisa certa e da indenização por danos morais.

Cumpre dizer, inclusive, que o segundo a previsão contida na Súmula 326 do STJ,

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Portanto, o ônus da sucumbência deverá ser arcado unicamente pelas requeridas.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBENCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço”.
(N.U 1016201-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida ROTEIRO VIP e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora para determinar que as requeridas, solidariamente, entreguem o aparelho celular Iphone mais moderno e compatível com o oferecido no sorteio e para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021